Tribunal: TJPA
Processo: 0009088-09.2018.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009088-09.2018.8.14.0053

APELANTE: ALTHEMAR PEREIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL COLETIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Civil Pública por dano ambiental, condenou o réu à reparação integral de área degradada (448,20 hectares), à apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), à cessação das atividades lesivas, ao pagamento de indenização por danos materiais e ao pagamento de danos morais coletivos fixados em R$ 200.000,00, em razão de desmatamento ilegal em Área de Proteção Ambiental no município de São Félix do Xingu/PA, constatado pelo IBAMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor fixado, observa os critérios de fundamentação, razoabilidade e proporcionalidade, ou se deve ser excluída ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe o dever de reparação integral dos danos ambientais, independentemente de outras sanções.

4.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano.

5.

Os autos comprovam o desmatamento ilegal de extensa área de vegetação nativa em unidade de conservação, conforme auto de infração e demais elementos probatórios produzidos pelo IBAMA.

6.

O dano moral coletivo ambiental é presumido diante da lesão significativa ao meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e essencial à coletividade.

7.

A fixação do quantum indenizatório deve observar as peculiaridades do caso concreto, a gravidade do dano, a extensão da área degradada e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

O valor de R$ 200.000,00 revela-se adequado diante da magnitude do dano ambiental causado, não configurando excesso nem ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e regida pela teoria do risco integral, sendo suficiente a comprovação do nexo causal. 2. O dano moral coletivo ambiental decorre da própria lesão significativa ao meio ambiente, independentemente de prova específica. 3. A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar a gravidade do dano, a extensão da área afetada e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e §3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; CPC, art. 487, I e art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.374.284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27.08.2014; TJPA, Apelação nº 0001048-97.2012.8.14.0069, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 24.05.2018; TJPA, Apelação nº 0006394-53.2009.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.04.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no m
érito,

negar-
lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 de abril de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Althemar Pereira Ramos,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Felix do Xingu, que, nos autos da Ação Civil Pública por Danos ao Meio Ambiente ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente a referida ação.

Historiando os fatos, o
Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 28/06/2016, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no contexto da denominada “Operação Onda Verde P7”, realizou fiscalização em área rural de propriedade do apelante, situada no município de São Félix do Xingu/PA, ocasião em que constatou o desmatamento ilegal de 448,20 hectares (quatrocentos e quarenta e oito vírgula vinte hectares) de vegetação nativa na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Segundo consignado na exordial, a infração foi formalizada por meio do Auto de Infração nº 9096938-E e do Termo de Embargo nº 37186-E, tendo sido identificadas as coordenadas geográficas da área degradada (LAT. 06°31’25” S LONG. -53°21’01” W), cuja inserção no Cadastro Ambiental Rural (CAR) estaria vinculada ao requerido. Sustentou o
Parquet
que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, e que a obrigação de reparar ostenta natureza
propter rem
, podendo ser exigida do proprietário ou possuidor do imóvel, independentemente da demonstração de culpa.

Requereu, liminarmente, a suspensão das atividades lesivas, a paralisação de qualquer exploração na área embargada e a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada. No mérito, postulou a condenação do apelante à obrigação de fazer consistente na recomposição integral da área degradada, ao pagamento de indenização pelos danos materiais decorrentes do enriquecimento ilícito e da perda de biodiversidade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, além da aplicação das sanções previstas no art. 14 da Lei nº 6.938/81, incluindo a perda de incentivos fiscais e a suspensão de participação em linhas de financiamento oficiais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Civil Pública, para condenar o requerido ALTHEMAR PEREIRA RAMOS à reparação integral dos danos ambientais constatados na área de 448,20 hectares de floresta nativa, objeto do auto de infração nº 9096938-E e termo de embargo n. 37186-E, localizada nas coordenadas LAT. 06°31’25”S LONG. -53°21’01”W, determinando: a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), no prazo fixado; a cessação das atividades lesivas; o pagamento de indenização pelos danos materiais; o pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), corrigidos pelo IPCA a contar da data da sentença, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como a aplicação das demais sanções previstas na legislação ambiental.”

Nas razões recursais, o patrono do apelante

concentrou sua insurgência na condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Alegou, inicialmente, a ausência de critérios objetivos na quantificação do dano moral coletivo, sustentando que a sentença limitou-se a mencionar genericamente o princípio da proporcionalidade, sem apresentar fundamentação concreta acerca da magnitude do dano moral coletivo, da correlação entre os elementos fáticos constantes dos autos e o valor arbitrado, tampouco análise da capacidade econômica do réu, da natureza do bem jurídico tutelado e da eventual possibilidade de recuperação da área degradada.

Defendeu, ainda, que a quantificação do dano moral coletivo exige exame das peculiaridades do caso concreto, sob pena de afronta ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de excluir a condenação por dano moral coletivo ou, subsidiariamente, reduzir significativamente o valor fixado, bem como para deferir os benefícios da justiça gratuita ou suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto por
Althemar Pereira Ramos
.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em segundo grau, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento,

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Felix do Xingu, que, nos autos da Ação Civil Pública por Danos ao Meio Ambiente ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará

em desfavor de Althemar Pereira Ramos
,
julgou procedente a referida ação, condenando o recorrente à reparação integral dos danos ambientais constatados, à apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), ao pagamento de indenização por danos materiais intercorrentes e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de outras medidas de natureza inibitória e sancionatória..

Inicialmente, ressalto que a matéria ambiental é consagrada tanto pela Constituição Federal, quanto por normas infraconstitucionais, decorrente da sua relevância e importância mundial.

A Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225, caput,
in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna:

“§3º- As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Importante ressaltar, ainda, que o art. 6º, da Lei n. 6.938 /81, e o art. 2º, da Lei n. 7.735/89, dispõem que o IBAMA -
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
, na qualidade de órgão responsável pelo controle e fiscalização de atividades lesivas ao meio ambiente, detém competência plena para fiscalizar, restringir e condicionar atividades de particulares, visando à prevenção de danos ambientais e conservação dos recursos naturais, bem como impor sanções administrativas, em conformidade com as normas jurídicas e dentro dos limites por elas traçados.

No caso dos autos, analisando a exordial, constatei que
,
no dia 28/06/2016, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no contexto da denominada “Operação Onda Verde P7”, realizou uma fiscalização em área rural de propriedade do apelante, situada no município de São Félix do Xingu/PA, ocasião em que constatou o desmatamento ilegal de 448,20 hectares (quatrocentos e quarenta e oito vírgula vinte hectares) de vegetação nativa na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, bioma amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

A conduta ilegal perpetrada pela apelante foi minuciosamente descrita no Auto de Infração
nº 9096938-E
, do IBAMA, incluso no presente processo.

Nesse contexto, as provas arroladas pelo
Parquet
indicam a efetiva existência do dano ambiental perpetrado pelo apelante, tendo em vista que os documentos constantes nos autos.

Outrossim, configurado o mencionado ilícito, resta ao recorrente reparar o dano, de acordo com os termos da sentença ora impugnada.

Destarte, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 707), o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte acerca da decorrência de danos morais e materiais em razão da ocorrência de danos ambientais, tal como no caso ora em debate:

“RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a teoria do risco integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81, senão vejamos:

"Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Esse entendimento encontra-se consolidado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, MAPAS E FOTOS. DOCUMENTOS QUE ATESTAM A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Omissis.
II. A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Dessa forma, sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o proprietário/infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de recuperar a área em que ocorreu o prejuízo ambiental e indenizar pelos danos que causou a coletividade com sua conduta ilegal.
III. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Apelação n° 0001048-97.2012.8.14.0069; 2ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda; j. 24/05/2018; p. DJe 28/05/2018)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA DE VÁRIAS ESPÉCIES SEM AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO FLORESTAL-ATPF. DANO AMBIENTAL PRESUMIDO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURADO. REQUISITOS PRESENTES
. 6. Teoria do Risco Integral. É dever de quem exerce atividade potencialmente poluidora de suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº. 6.938/81. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
; 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. Omissis. (Apelação nº 0006394-53.2009.8.14.0028; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 08/04/2019)”

Por conseguinte, não há que se falar na aplicação do
Princípio da Tolerabilidade do Dano Ambiental no caso em análise, sob o argumento de
que a conduta do apelante não causou efetivo dano ao meio ambiente, visto que encontra-se demonstrado de forma inequívoca o dano ambiental perpetrado pelo recorrente.

N
o que tange aos danos morais
arbitrados da sentença recorrida
,
saliento
que o
m
ontante a ser fixado deve levar em consideração a capacidade do ofensor e, neste caso, a natureza do ato praticado.

Destarte
,
entendo que foi corretamente fixado pelo Juízo Monocrático o
quantum
de

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de indenização
p
or danos morais coletivos
a ser pago pela apelante
,
visto que o valor
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalid
ade, tendo em vista
o impacto ambiental do dano praticado pelo recorrente e pela grande extensão da área rural degradada
.

Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
23
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/05/2026